Tribunal: TJMT
Processo: 1005813-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
HABEAS CORPUS CÍVEL No 1005813-76.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: HELIOENAY DA SILVA ALBUQUERQUE
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo impetrante, ao argumento de que “o nobre magistrado plantonista entendeu que não era viável a revogação do decreto prisional, e indeferiu a liminar, contudo NÃO APRECIOU O PEDIDO ALTERNATIVO”.
Alega que o pleito alternativo consiste em “diminuir a penalidade de 90 dias para 30 dias, e que autorizasse o Paciente a sair de sua residência para trabalhar no horário comercial, permanecendo in totum o regime da prisão domiciliar”.
Pois bem. Cuida-se de Habeas Corpus Preventivo que visa suspender ordem de prisão por inadimplência de pensão alimentícia.
Vale consignar que as alegações ora apresentadas não trouxeram qualquer fato novo capaz de alterar o entendimento externado no decisum reclamado.
O Magistrado Plantonista ao proferir a decisão liminar indicou os fundamentos para não concessão da medida buscada pelo impetrante. Verbis:
“(...) O caso em análise trata de decreto de prisão por inadimplência de pensão alimentícia.
Os documentos juntados indicam que houve dois acordos, um firmado em audiência que ocorreu em 2018 (Id 82574451 - Pág. 105) e outro extrajudicial em outubro/2019 (Id 82574451 - Pág. 157), ambos não foram cumpridos.
Assim, o paciente tinha ciência do débito, tanto é que procurou a mãe da criança para fazer a segunda avença, pagou a primeira parcela, e não mais se manifestou (82574451 - Pág. 168 – e intimação Id 82574451 - Pág. 159).
Quanto ao argumento de que não cabe a prisão civil de débito pretérito, importante ressaltar que a segregação foi determinada devido ao não pagamento das três últimas prestações, cuja quitação ele não comprovou.
De fato, o acordo firmado é claro ao estabelecer que ele deveria pagar R$ 1.500,00 e o saldo remanescente de R$ 5.752,62 seriam diluídos em parcelas mensais de R$50,00 pagos juntamente com o valor mensal arbitrada em 1⁄2 salário mínimo vigente todo dia 15 de cada mês.
Ressalte-se ainda, que no habeas corpus não cabe analisar as condições econômicas do devedor para concluir se ele tem ou não possibilidade de arcar com a dívida, pois a matéria exige a produção de provas, o que não se admite nesta via estreita.
Desse modo, estando demonstrada a inadimplência do alimentante, não se vislumbra, ao menos a princípio, justificativa para a suspensão do ato ora impugnado.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar (...)”.
Diante do que foi exposto pelo Desembargador Plantonista, ficou evidente que liminarmente estava indeferindo tanto o pleito principal como o alternativo, pois, pelos argumentos constantes no decisum, vislumbra-se que não há possibilidade de decidir desde logo tal questão, o que, a princípio demanda produção de provas.
Diante disso, pelos motivos já expostos na decisão de Id. 82601499, INDEFIRO o pedido de reconsideração.
Às providências.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora